Tribunal: STJ
Processo: 1001858-79.2019.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2938320 - MT(2025/0179023-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: VOAR TAXI AEREO LTDA
ADVOGADOS
: GEORGES DE MOURA FERREIRA - GO019700
MYLSS MARIA VILELA GUIMARÃES - GO026564
LUDMILA CARVALHO ALENCAR DE AZEVEDO BARROS
CARDOSO - BA042159
EMBARGADO
: AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES
LTDA
ADVOGADO
: ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - PR039684
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou os
embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento
ao agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA54043195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fb538422-0230-4dcb-950e-582548288733

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. A oposição reiterada de embargos de declaração com
argumentos já apreciados caracteriza o caráter manifestamente
protelatório do recurso, autorizando a aplicação de multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa de
2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ,
25/8/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.943.628/DF,
Turma, julgado em 26/10/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54043195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fb538422-0230-4dcb-950e-582548288733

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fb538422-0230-4dcb-950e-582548288733

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938320 -
MT (2025/0179023-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : VOAR TAXI AEREO LTDA
ADVOGADOS
: GEORGES DE MOURA FERREIRA - GO019700

MYLSS MARIA VILELA GUIMARÃES - GO026564

LUDMILA CARVALHO ALENCAR DE AZEVEDO
BARROS CARDOSO - BA042159
EMBARGADO
: AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E
PRESENTES LTDA
ADVOGADO
: ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - PR039684
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou os
embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao
agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica
art. 1.026,
ao caso.
Documento eletrônico VDA52609480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 14f47d4e-b9d9-4f70-a75c-6dd0e1806042

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

6. A oposição reiterada de embargos de declaração com argumentos
já apreciados caracteriza o caráter manifestamente protelatório do recurso,
autorizando a aplicação de multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ,
25/8/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.943.628/DF,
Turma, julgado em 26/10/2021.
RELATÓRIO
VOAR TÁXI AÉREO LTDA. opõe embargos de declaração ao acórdão
assim ementado (fls. 876-877):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA52609480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 14f47d4e-b9d9-4f70-a75c-6dd0e1806042

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu, com base na
Súmula n. 182 do STJ, o agravo interno em agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado
do julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em discussão é saber
se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos embargos de
declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não
Tese de julgamento:
há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de embargos
de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão e contradição.
Reitera a argumentação apresentada nos embargos de declaração
anteriormente opostos, alegando que realizou impugnação específica dos
Documento eletrônico VDA52609480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 14f47d4e-b9d9-4f70-a75c-6dd0e1806042

fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, de modo que a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ deve ser afastada.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 891-894, em que
se pleiteia a rejeição dos embargos de declaração com aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse na
reanálise da questão referente à impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 879-881):

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de ser
sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse na
reanálise da questão referente à impugnação da decisão que inadmitiu o recurso
especial e sua insatisfação com o resultado do julgamento, apresentando questões
relativas ao mérito do recurso especial que nem sequer foram analisadas, na medida
em que do agravo em recurso especial não se conheceu.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 845-846, destaquei):
Documento eletrônico VDA52609480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 14f47d4e-b9d9-4f70-a75c-6dd0e1806042

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de indenização por danos materiais, cujo valor da causa
foi fixado em R$ 230.373,55.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n. 7 do
STJ e 280 do STF.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir
a quo
que a parte deixara de impugnar os referidos fundamentos.
Conforme exposto na decisão de fls. 793-794, a parte agravante não contestou
adequadamente o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula n.
280 do STF.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, tendo
em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial, dos
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Ademais, as questões relativas ao cerceamento de defesa da parte e ao dano
material requerido não foram analisadas, pois, além de não se conhecer do agravo em
recurso especial, foi desprovido o agravo interno com a manutenção da Súmula n. 182
do STJ, ficando prejudicada a análise de qualquer questão relativa ao mérito.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não
se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no
Documento eletrônico VDA52609480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 14f47d4e-b9d9-4f70-a75c-6dd0e1806042

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao rejeitar os embargos de
declaração, mantendo a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, tendo em vista a
ausência de vícios sanáveis ou de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material), de modo que a insurgência da
parte, reiterando argumentos debatidos no acórdão embargado, apenas retrata o
inconformismo com o resultado do
, com nítido caráter protelatório, o que
decisum
não se presta para autorizar a utilização dos embargos de declaração e autoriza a
aplicação de multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52609480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 14f47d4e-b9d9-4f70-a75c-6dd0e1806042

No caso, a parte já havia sido alertada acerca do risco de reiteração de
embargos com a mesma matéria já decidida ser considerado manifestamente
protelatório, dando ensejo à aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da
causa.
Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, segundo a qual "é correta a
aplicação da penalidade prevista no
§ 2o, do
quando as
art. 1.026,
CPC/2015
questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou
evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.943.628/DF,
em
DJe de
.
26/10/2021,
3/11/2021)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com aplicação de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o,
art. 1.026,
.
do CPC
É o voto.
Documento eletrônico VDA52609480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 14f47d4e-b9d9-4f70-a75c-6dd0e1806042

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.938.320 / MT
Número Registro: 2025/0179023-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018587920198110041
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOAR TAXI AEREO LTDA
ADVOGADOS : GEORGES DE MOURA FERREIRA - GO019700
MYLSS MARIA VILELA GUIMARÃES - GO026564
LUDMILA CARVALHO ALENCAR DE AZEVEDO BARROS CARDOSO -
BA042159
AGRAVADO
: AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA
ADVOGADO
: ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - PR039684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VOAR TAXI AEREO LTDA
ADVOGADOS
: GEORGES DE MOURA FERREIRA - GO019700
MYLSS MARIA VILELA GUIMARÃES - GO026564
LUDMILA CARVALHO ALENCAR DE AZEVEDO BARROS CARDOSO -
Documento eletrônico VDA54009909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: dfe43a8b-1023-4e83-afee-3f776a18c8a5

BA042159
EMBARGADO : AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA
ADVOGADO
: ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - PR039684
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de multa,
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: dfe43a8b-1023-4e83-afee-3f776a18c8a5